Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMAS HABITACIONAIS. CADASTRO. EQUÍVOCO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A existência de erro no cadastro da autora no cadastro da CODHAB não gera danos morais indenizáveis, pois não há provas de que a autora teria, de fato, sido beneficiada por algum dos programas habitacionais. Ademais, realizado o cadastramento, há mera expectativa de direito à obtenção do benefício habitacional oferecido pelo Estado.
2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 STJ), aplicando-se esta conclusão quando no polo sucumbente estiver a CODHAB.
3. Negou-se provimento ao apelo.